Tribunal: TJDFT
Processo: 0737973-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SPE BRASIL INCORPORACAO 17 LTDA. contra a decisão interlocutória (ID 69622501 – autos de origem) que, nos autos de cumprimento de sentença movidos por CARLOS ROBERTO BERNARDES DE MOURA e REGINA APARECIDA TIAGO DE MOURA, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte executada, ora agravante. O agravante, em síntese, recorre da parte da decisão interlocutória que determinou que o valor atribuído a título de honorários advocatícios alcança o importe de 20% (vinte por cento sobre o valor da condenação). Assevera que a análise das decisões que estabeleceram a verba advocatícia, em particular da decisão monocrática que julgou o agravo em recurso especial interposto pela ora agravante, permite concluir que o percentual fixado a título de honorários advocatícios alcança o percentual de 14,3% (quatorze vírgula três por cento) sobre o valor da condenação, e não 20% (vinte por cento), como determina a decisão agravada. Defende que “a majoração em 10% (dez por cento) estabelecida pela Corte Superior, incide sobre a quantia fixada pela Corte Distrital (correspondente a 13% - treze por cento - sobre o valor da condenação). Ou seja, o percentual estabelecido em sede de apelação - 13% (treze por cento) - deve ser majorado em 10% (dez por cento), o que corresponde à um acréscimo de 1,3 (um vírgula três).” (ID 19369816, p.7) Pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. Ao final, requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada, e determinar que percentual fixado a título de honorários advocatícios na demanda executada alcança 14,3% (quatorze vírgula três por cento). Preparo recolhido (ID 19369821). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, pois presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC/15), o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não vislumbro a presença dos elementos necessários para a concessão do efeito suspensivo, pois ausente a probabilidade do direito. Com efeito, a sentença condenou o executado, ora agravante, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Por sua vez, em face do desprovimento da apelação interposta, esta Corte de Justiça majorou os honorários advocatícios em 3% (três por cento). Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo em recurso especial, majorou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) da quantia já arbitrada, observados os limites impostos no art. 85, § 2o e 11, do CPC. Caso o STJ quisesse majorar apenas 1,3% (um virgula três por cento), teria sido específico quanto a este ponto. Todavia, o que se apresenta no caso é a clara intenção de majorar em 10% os honorários, percentual que se soma ao já fixado na origem, limitado ao teto de 20%, conforme determina o Código de Processo Civil. Desse modo, neste juízo de cognição sumária, tenho por escorreita a decisão agravada, visto que não vislumbro a probabilidade do direito do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora